Tribunal: TJDFT
Processo: 0732555-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS SUPERVENIENTE. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II – O recolhimento das custas iniciais não obsta o posterior pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, desde que comprovada a hipossuficiência superveniente da parte, porquanto tal pleito pode ser deduzido a qualquer momento na lide.
III – Os documentos juntados permitem concluir que a agravante-autora possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido.